Tribunal: TJMT
Processo: 1018401-47.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018401-47.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCIA MACEDO GALVAO - CPF: 003.168.281-22 (ADVOGADO), JOESLEN ARAUJO DE ANDRADE - CPF: 050.025.511-30 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE GUIRATINGA (IMPETRADO), MARCIA MACEDO GALVAO - CPF: 003.168.281-22 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOESLEN ARAUJO DE ANDRADE
IMPETRANTE: MARCIA MACEDO GALVAO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA -

– DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA - DELITO PRATICADO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA – POUCA DROGA -

MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO – SUFICIÊNCIA - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA

COM O PARECER.

A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar e quando realmente se mostre necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. Exegese do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

Na hipótese, evidencia-se que as circunstâncias do caso autorizam a conclusão pela suficiência da imposição das medidas cautelares alternativas à prisão, pois o paciente foi detido pela prática do crime tráfico de drogas, sendo pequena a quantidade apreendia, além do registro criminal não ser da mesma natureza se trata de crime sem violência ou grave ameaça.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018401-47.2023.8.11.0000

PACIENTE: JOESLEN ARAUJO DE ANDRADE
IMPETRANTE: MARCIA MACEDO GALVAO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Advogada Márcia Macêdo Galvão em benefício de
JOESLEN ARAUJO DE ANDRADE
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante em 28/07/2023, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Neste contexto, sustenta-se que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, tampouco haveria fundamentação adequada no decreto cautelar, pois a autoridade coatora a embasou apenas na gravidade abstrata do crime.

Teceu considerações quanto à aplicação do princípio da homogeneidade, uma vez que na possibilidade de condenação a reprimenda se daria em regime menos rigoroso que o atual, além do mais, aduz que sequer foram analisados os predicados favoráveis do paciente que é réu primário e de bons antecedentes, possui domicílio certo e família constituída.

Diante disso, requer a concessão, liminar, da ordem de
habeas corpus
para revogar a prisão cautelar do paciente, ainda que sejam aplicadas medidas cautelares diversas. No mérito, pugna pela confirmação definitiva da ordem.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida, (ID. 178784155).

As informações de praxe foram prestadas, pela autoridade coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 178938197.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOESLEN ARAUJO DE ANDRADE
IMPETRANTE: MARCIA MACEDO GALVAO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, pretende a impetrante, em síntese, por meio do presente
habeas corpus
, o reconhecimento da ausência de fundamentação idônea para manutenção do encarceramento cautelar do paciente.

A teor das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, evidencia-se que a Polícia Militar estava realizando barreira no Distrito do Ranufo, quando deram ordem de parada a um veículo Ford/Fiesta, placa NUD2C74, momento em que constataram que o passageiro Joeslen Araújo De Andrade, ora paciente, estava bastante nervoso e tentando esconder algo em sua cintura.

Na sequência, ao realizarem a revista pessoal, o paciente afirmou estar portando entorpecentes em seu bolso, afirmando se tratar de pasta base de cocaína, tendo sido localizadas duas pedras médias, ainda brutas, embaladas em papel de bombom sonho de valsa.

Afirmaram ainda as testemunhas que ao procederem a revista no veículo, localizaram ainda no painel do veículo um invólucro de plástico contendo pó branco aparentando ser cocaína e uma tesoura ainda com resquício da mesma substância, localizaram ainda próximo ao pedal do acelerador e atrás do carpete, embaladas sacola plástica 10 pedras brutas ainda prontas para serem beneficiadas e farelos da mesma substância.

Ao ser ouvido pela autoridade policial negou a traficância, afirmando que teria adquirido o entorpecente apreendido na cidade de Rondonópolis, em local conhecido como “faixa de Gaza” e teria pago a quantia de cem reais e seria para seu consumo.

Ao impor a custódia cautelar ao paciente, o juízo
a quo
, converteu a prisão em preventiva, com o fim de garantir a ordem pública pela
vultuosa quantidade de entorpecente
e impedir a reiteração delitiva, considerando que o paciente responde outra ação penal, transcrevo fragmento da decisão:

“(...)“Observa-se, também, diante da narrativa das testemunhas, que está patente a existência do periculum libertatis do suposto traficante, previsto pelo art. 312, isso é, requisitos que ensejam a decretação da prisão preventiva, quais sejam, “...garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal ...” (art. 312 do CPP).

De modo que, não é possível perceber motivos que ensejem a revogação da prisão do suspeito ou a aplicação de medidas alternativas, pois
A ORDEM PÚBLICA
resta extremamente abalada em vista do
modus operandi
com que o crime aconteceu:
com vultuosa quantidade de entorpecente
, qual seja, 12 (doze) porções de substância aparentando ser pasta base de cocaína, as quais ainda se encontravam em forma de pedra, para posterior processamento e porcionamento, as quais, para destinação à venda,

como comumente é encontra com os traficantes de entorpecentes, além de petrecho utilizado no porcionamento do entorpecente (tesoura com resquícios de substância branca), além de outras duas porções de cocaína já particionada para venda.

Ademais, na data da prisão do custodiado, iniciava-se na pequena cidade de Guiratinga as comemorações pelo aniversário da cidade com festejos de carnaval antecipado, conhecido na região, o que faz crer que tais entorpecentes seriam comercializados durante tais festejos aos usuários de drogas locais e visitantes gerando grande lucro ao custodiado.

Verifica-se ainda que o investigado afirmou em seu interrogatório perante a autoridade policial estar desempregado e sem renda, o indica que se encontra mantendo sua subsistência pela traficância, sendo a versão apresentada de que fazia bicos e diárias e ainda assim deixava os pagamentos com o empregador, não se sustenta.

Outrossim, necessário se faz a manutenção da prisão cautelar do investigado a fim de
EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA
, pois como se vê da certidão de Id 124675582, o autuado responde a outro processo criminal perante tramita por esta Vara Única de Guiratinga, qual tramita sob no 1000131-32.2021.8.11.0036.

Sob este prisma, a liberdade do suspeito da pratica delituosa, representa sem dúvidas fator de desestabilização social da população, visto que o bem jurídico tutelado é a incolumidade da saúde pública, assim como, diante do crime puramente ambicioso como esse, teme-se o estímulo dos nossos jovens a buscarem esses caminhos a margem da lei e o crescente número de usuários de drogas, que afeta milhares de famílias, com a agressividade desses jovens para obterem dinheiro a fim de alimentarem seu vício.

(...)

Por fim, restam presentes os pressupostos do art. 313 do CPP, inciso I, segundo o qual “Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: “[...] I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”. Ora, é sabido que nesses crimes a pena privativa máxima é muito superior a 4 (quatro) anos.

Desta forma, as circunstâncias do fato em si são suficientes para convencer que a prisão é medida razoável para o caso. Vale dizer, que a jurisprudência pátria vai ao sentido de que, ainda que parcos os elementos, mas coerentes, autorizam a decretação do cárcere efêmero.

Decido.

Ante o exposto,
HOMOLOGO
a prisão em flagrante e presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA
de
JOESLEN ARAUJO DE ANDRADE
, para
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
com espeque nos artigos 311/313 do CPP. (...)”.

Na hipótese
, entendo suficiente, para os fins acautelatórios pretendidos, a imposição de medidas outras que não a prisão.

Isso porque em consulta aos registros processuais na origem, constata-se que o paciente responde pelos delitos de maus-tratos em relação ao filho menor e desacato, por fatos ocorrido em fevereiro de 2021, encontrando os autos na fase de alegações finais.

Assim, além dos delitos não serem da mesma natureza, não são recente, de forma que à luz dos princípios da contemporaneidade, da cautelaridade e da proporcionalidade, não permitam inferir habitualidade em crimes ou personalidade desajustada, de maneira que não são capazes de implementar risco concreto e atual à ordem pública, sendo, por conseguinte, insuficientes, por si sós, a justificar a custódia extrema.

Ademais, ao contrário do alego pelo Magistrado, cumpre ressaltar que
o paciente é primário e a
q
uantidade de droga apreendida é pequena
consoante LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE DROGA N. o 511.3.10.9151.2023.128807-A01, assinado por Perito oficial,
11,14g (onze gramas e quatorze decigramas)
de cocaína
-

não havendo, ainda, qualquer dado indicativo de que o acusado integre organização criminosa ou que esteja envolvido de forma profunda com a criminalidade, sendo certo que o caso em questão trata de crime sem violência ou grave ameaça.

Assim, verifica-se que os fundamentos adotados para decretar a custódia cautelar não se mostram suficientes à imposição da medida extrema. Além do mais, convém relembrar que a prisão provisória – que não deve se confundir com a prisão-pena, não detém o objetivo de atribuir punição ao agente que, em tese, praticou uma conduta típica.

Diante desse contexto, entendo ser perfeitamente possível assegurar a ordem pública e o resultado útil do processo por meio de outras medidas cautelares mais brandas, como as previstas no art. 319 do CPP.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer,
concedo parcialmente
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições a serem fixadas pelo Magistrado, a fim de informar seu endereço e justificar suas atividades; b) recolhimento domiciliar no período noturno, cujos horários serão estabelecidos pelo Juízo
a quo
,
sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas
.

Deverá o acusado ser expressamente cientificado de que o descumprimento das medidas cautelares poderá implicar o restabelecimento da prisão preventiva.

Oficie-se à autoridade apontada como coatora, comunicando-lhe da decisão, solicitando-lhe que expeça o competente alvará de soltura em favor de
Joeslen Araujo De Andrade
se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023